Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. UTILIDADE DO PROCESSO VERIFICADA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A demora na perfectibilização da citação, assim como a frustração de diligências não configuram circunstâncias aptas a caracterizar a falta de interesse processual, porquanto não esgotadas todas as possibilidades de localização do veículo, podendo, quando atendidos os requisitos legais pertinentes, caracterizar o abandono da causa.
2. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil. 2.1. Não estando evidenciada a falta de interesse processual, somente poderia ser a demanda extinta, sem resolução do mérito, em decorrência de eventual inércia da parte em dar andamento ao processo.
3. No caso concreto, impõe-se a cassação da sentença, de forma a viabilizar a retomada do fluxo da ação, observadas as normas legais que lhe conferem sustentação e viabilidade.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.